Tribunal: TJDFT
Processo: 0009945-59.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0009945-59.2011.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIONOR NOLETO OLIVEIRA JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de acórdão (ID 14096635) submetido a reexame deste Egrégio Conselho Especial, na forma do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da tese fixada nos autos do RE 1.366.243 (Tema 1.234) pelo Supremo Tribunal Federal, conforme despacho da presidência deste E. TJDFT exarado no ID 67780288. Transcrevo a ementa do acórdão submetido ao reexame: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO PROTÉICA EM CARÁTER EMERGENCIAL - DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO - OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS ESTABELECIDOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada aos cidadãos pela Constituição Federal (artigos 6o e 196) e pela Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204, 205 e 207). 2. Regularmente prescrito por médico responsável pelo tratamento da paciente impetrante a medicação necessária à sua recuperação, forçoso concluir que o direito à saúde deve ser assegurado, privilegiando o respeito indeclinável à vida e à saúde humanas imposto pelo ordenamento jurídico. 3. O princípio da separação dos poderes, originalmente concebido visando a garantia dos direitos fundamentais, não pode ser utilizado como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais. Tratando-se de direito fundamental, inexiste empecilho jurídico para que o Poder Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal. Precedente. 4. Segurança concedida. Maioria. (Acórdão 581170, 20110020099455MSG, Relator(a): LECIR MANOEL DA LUZ, Relator(a) Designado(a): HUMBERTO ULHÔA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/03/2012, publicado no DJe: 03/05/2012.) Interposto Recurso Extraordinário pelo Distrito Federal no ID 14096639, contrarrazões nos ID 14096657. Na decisão de ID 14096658, a Eg. Presidência deste Tribunal admitiu o Recurso Especial e inadmitiu o Recurso Extraordinário. No despacho de ID 67780288, o i. Presidente desta Casa determinou a devolução dos autos a este órgão julgador para nova apreciação, considerando a suposta divergência entre o entendimento firmado pelo STF no Tema 6. Intimadas as partes para se manifestarem, o Distrito Federal no ID 68264360. Considerando a dificuldade e contato da Defensoria Pública com o impetrante, após diversas diligências, não há confirmação da necessidade da medicação. O Ministério Público manifestou-se pela extinção do feito no ID 76237964. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 22 de setembro de 2025 15:44:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador